Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de que o Distrito Federal localize e informe as datas de rescisão dos contratos temporários firmados nos dias 9/10/2014 e 22/11/2018, a fim de viabilizar a comunicação direta ao Ministério do Trabalho e Emprego para fins de retificação da informação lançada na Carteira de Trabalho Digital, bem como para determinar a comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre as rescisões dos demais contratos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, noticiou ter firmado com o Distrito Federal vários contratos de trabalho por prazo determinado, porém, muito embora, de fato, os contratos tenham sido encerrados, ainda continuam ativos na base de dados da Previdência Social e do Ministério do Trabalho, entre outros. Afirmou que a ausência de registro do término dos contratos tem causado enormes prejuízos de ordem patrimonial e moral, posto que impedida de habilitar-se em programas sociais, entre eles o auxílio desemprego. Pugnou pela condenação do DF em averbar a data de término dos extintos contratos de trabalho da reclamante junto aos órgãos oficiais e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 53804231).
4. Em suas razões recursais, o requerido afirma inexistir obrigação legal de registro e baixa de contrato temporário de trabalho em Carteira de Trabalho Digital. Sustenta que a apresentação da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS envolve relação administrativa entre o DF e a União e possui apenas função de apresentação de dados com finalidades estatísticas, inexistindo lei que assegure direito subjetivo a trabalhador em relação à sua apresentação. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. De acordo com o Manual de Orientação da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) deve fazer a declaração, entre outros, os “órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal, inclusive as fundações supervisionadas e entidades criadas por lei, com atribuições de fiscalização do exercício das profissões liberais”. Consta, também, do Manual que: As informações de cada empregado/servidor devem constar na RAIS de todos os estabelecimentos da empresa/entidade aos quais ele esteve vinculado durante o ano-base, cabendo a cada estabelecimento (CNPJ/CEI específico) fornecer as informações referentes ao período em que o empregado esteve a ele vinculado, seja como “transferido”, “cedido” ou na categoria de “contratado”.
6. Observando-se que o DF comprovou o envio de informações, ainda que parcial, acerca de um dos contratos, deve promover a comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre os demais contratos constantes da inicial, visando a retificação da informações lançadas na Carteira de Trabalho Digital da requerente, sendo direito da recorrida ter seus dados trabalhistas atualizados. Precedente: Acórdão 1743927, 07576377620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Isento de custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.